Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702127-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Aécio Crepory Tavares Agravada: Caixa de Previdência Dos Funcionários do Banco do Brasil D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aécio Crepory Tavares contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0703952-79.2021.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (Id.), sob a alegação de nulidade de citação e prescrição. Intimado, o exequente/impugnante requer a rejeição dos pedidos. A alegação de prescrição não merece prosperar, uma vez que esta não corre enquanto não vencido o prazo da prestação acordada (CC, art. 199, II). Dessa forma, o vencimento antecipado de dívida parcelada em razão do inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, sempre contado do vencimento da última parcela acordada. Esse é o entendimento desta Corte e do STJ, o qual se aplica aos contratos de mútuo, objeto dos presentes autos. Vejamos: TJDFT Inadimplência do devedor – cláusula resolutória expressa – prescrição – termo inicial – manutenção “3. Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, tratando-se de débito a ser adimplido em parcelas periódicas, como o caso em análise, o prazo prescricional para a cobrança da dívida somente tem início após o vencimento da última prestação, ainda que tenha sido pactuada cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplência do devedor. 3.1. O vencimento antecipado da dívida previsto em contrato é prerrogativa de proteção ao credor, de modo que não pode o devedor se beneficiar de sua própria inadimplência. 3.2. É vasta a jurisprudência nesse sentido. Cita-se as seguintes, desta Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "(...) I - O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da Cédula de Crédito Comercial. (...)" (07159001520208070000, Relator Des. José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 01/09/2020). 3.2.1. "(...) A data do vencimento antecipado da dívida, em contratos de mútuo cujo débito foi divido em parcelas, não altera o termo inicial da prescrição, o qual identifica-se com o vencimento da última prestação do contrato. (...)" (AREsp 1004829, Relator Min. Raul Araújo, DJE: 14/08/2020).” (grifos no original) Acórdão 1292075, 07006025320208070009, Relator: JOÃO EGMONT, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. STJ Dívida de financiamento imobiliário – vencimento antecipado da dívida – prescrição – termo inicial – manutenção “1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, mesmo em se tratando de dívida decorrente de financiamento imobiliário, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser considerado como a data final prevista no contrato. Precedentes.” AgInt no AREsp 1.738.935/RS. Pelo exposto, REJEITO a alegação de prescrição da presente ação. Quanto a arguição de nulidade de citação, em que pese a confirmação da citação do réu e de sua intimação desta fase de cumprimento de sentença, sua alegação merece apreciação deste juízo, tendo em vista a fase em que já se encontra o processo e objetivando evitar prejuízo para ambas as partes. Dessa forma, chamo o feito à ordem nos termos do inciso IX, do artigo 139, do CPC/2015 e determino diligência, até que se esclareça a verdade dos fatos. Assim, expeça-se ofício à administração do condomínio situado na “Edifício S4 Torre "A", Sul (Águas Claras), Brasília - DF - CEP: 71931-360", a fim de que informe a este juízo os seguintes pontos: - o executado AECIO CREPORY TAVARES (CPF: 764.294.077-72) é ou já foi morador do condomínio da unidade no 1812? - se já foi morador, o mesmo residia na unidade em 21/05/2021 e em 14/04/2022? - a quem pertencem as assinaturas opostas nos respectivos AR's recebidos na portaria nos dias 21/05/2021 e 14/04/2022? Façam-se constar no ofício que a portaria do condomínio recebeu os dois AR's deste juízo, o que gerou responsabilidade de entregar-lhes ao destinatário, nos termos do § 4o, do art. 248, do CPC/2015. Juntem-se ao ofício cópias dos referido AR's recebidos (Id. 111972065 e Id. 122239964). Vindo a resposta ao ofício ou, caso passem mais de 30 dias sem respostas, retornem-me conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 42965359), em síntese, que deve ser reconhecido o transcurso do prazo prescricional na presente hipótese. Argumenta que deve ser considerada como termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal a data da efetivação do último desconto promovido pela agravada diretamente na folha de pagamentos do recorrente, em decorrência de mútuo celebrado entre as partes. Assevera que a fundamentação articulada pelo Juízo singular na decisão impugnada não é adequada para a solução da controvérsia, tendo em vista que não se trata de mútuo destinado à aquisição de bem imóvel. Acrescenta que os descontos promovidos foram ilegítimos, o que teria sido reconhecido por ocasião de sentença proferida nos autos do processo no 0042861-61.2002.8.07.0001. Verbera que não consta nos autos do processo de origem nenhum documento que comprove iniciativa do agravante para a celebração de negócio jurídico de mútuo com a agravada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o reconhecimento do transcurso do prazo da prescrição. O recorrente está provisoriamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista o requerimento de concessão da gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em análise, verifica-se que Aécio Crepory Tavares trouxe aos presentes autos o comprovante de sua renda atual, consistente nas cópias de extratos bancários (Id. 43228340, Id. 43227046 e Id. 43226304), permitindo assim que seja observado o recebimento de benefício previdenciário no montante de R$ 2.278,91 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos), bem como quantia alusiva à parcela de previdência complementar no montante de R$ 2.261,42 (dois mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos). Assim, a renda mensal recebida pelo recorrente é inferior a 5 (cinco) salários mínimos, o que caracteriza a hipossuficiência econômica alegada. Além disso o agravante também trouxe aos autos o comprovantes de pagamento de aluguel e tarifa de energia elétrica (Id. 43228339 e Id. 43228338), cuja soma representa o montante de R$ 1.622,93 (mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos). A situação descrita, portanto, é suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição. Em relação ao prazo prescricional, é necessário registrar que a prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Apesar de não ter sido estabelecida no Código Civil a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação de outrem. Não se confunde, portanto, com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático. Surge a pretensão somente a partir do momento em que for possível exercer a pretensão pelo titular da posição jurídica ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. É imprescindível, portanto, examinar o momento do surgimento da pretensão, com o intuito de dar início à contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da respectiva ação. Convém ressaltar que a pretensão torna exigível o conteúdo obrigacional à disposição daquele que ocupa a posição jurídica ativa na relação jurídica substancial que, no caso, é o credor. Na presente relação jurídica o termo inicial de contagem do prazo prescricional deve ser observado a partir da data do vencimento da última parcela, ainda que haja previsão contratual expressa de vencimento antecipado da dívida no caso de inadimplemento dos devedores. Aliás, não seria razoável que a prerrogativa concedida ao devedor, de pagamento antecipado, fosse imposta em prejuízo do credor. O credor pode, assim, valendo-se da faculdade instituída em seu favor, exigir do devedor toda a dívida ou somente as prestações inadimplidas. Não haverá, no entanto, em razão do vencimento antecipado, a subsequente alteração no termo inicial do prazo de prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da derradeira parcela, como já afirmado anteriormente. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. CITAÇÃO DO EXECUTADO ANTES DO VENCIMENTEO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Incompetência relativa, por não se qualificar como matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz, não pode ser arguida mediante exceção de pré-executividade. II. O exequente pode optar por um dos foros eleitos no título executivo extrajudicial em que se baseia a execução. III. Não há que se cogitar de prescrição na hipótese em que a citação do executado ocorre antes mesmo do vencimento da última prestação da cédula de crédito bancário que lastreia a execução. IV, A contagem do prazo prescricional está adstrita à data de vencimento da totalidade da dívida e não é influenciada por eventual vencimento antecipado. V. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão no 1164035, 07101198020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, publicado no DJE: 03/05/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO E COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO. PARCELADO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. 1. Aplica-se à ação de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular o disposto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 2. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida, constante em instrumento particular, corresponde ao vencimento da última parcela, ainda que ocorra o vencimento antecipado da dívida. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1204155, 07358308420188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 1/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, a despeito de ter o recorrente afirmado em suas razões recursais que os descontos efetivados pela recorrida diretamente em sua folha de pagamentos são ilegítimos, o que teria sido reconhecido por meio de sentença proferida nos autos do processo no 0042861-61.2002.8.07.0001, não constam nos autos elementos de prova que corroborem essa afirmação. Note-se que o agravante se limitou a trazer aos autos apenas a imagem fotográfica de trecho de uma sentença, no próprio corpo da peça processual constante no Id. 42965359, o que não é suficiente para a comprovação da verdade dos fatos por ele alegados. Assim, considerando-se como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data do vencimento da última parcela, percebe-se que não assiste razão ao recorrente em relação ao suposto transcurso do prazo da prescrição no caso em análise. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator